Tribunal: TJMT
Processo: 1019503-07.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019503-07.2023.8.11.0000
AGRAVANTES: PLANTAR COMERCIO DE CEREAIS E ARMAZENS GERAIS LTDA E ABEL SGUAREZI.
AGRAVADOS: CARLOS LUIZ MACHADO E JOAQUIM DOS SANTOS BRITO.
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO (CNH) - BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO - MEDIDAS EXECUTÓRIAS ATÍPICAS - INTUITO DE COERÇÃO - POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
O STF declarou a constitucionalidade de medidas coercitivas adicionais para persuadir devedores que, inadimplentes e resistentes, desejam se esquivar de suas obrigações.
Restando evidenciado que o executado vem se esquivando de satisfazer o crédito, bem como demonstrado que foram esgotadas as vias típicas, o uso de medidas coercitivas adicionais, tais como apreensão da CNH e bloqueio de cartões de crédito, é medida que se impõe.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1019503-07.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[INTERVENÇÃO DE TERCEIROS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]

RELATORA:
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:
[DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):
[ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), PLANTAR COMERCIO DE CEREAIS E ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 06.866.626/0001-61 (AGRAVANTE), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (AGRAVANTE), NUTRILINEA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 04.628.638/0001-22 (AGRAVADO), LETUS CORP. FINANCIAL & TRADING S.A - CNPJ: 05.535.600/0001-78 (AGRAVADO), ROGERIO MACHADO FLORES PEREIRA - CPF: 566.008.446-04 (REPRESENTANTE), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), CARLOS LUIZ MACHADO - CPF: 554.168.459-53 (AGRAVADO), JOAQUIM DOS SANTOS BRITO - CPF: 000.851.745-21 (AGRAVADO), ROGERIO MACHADO FLORES PEREIRA - CPF: 566.008.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO (CNH) - BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO - MEDIDAS EXECUTÓRIAS ATÍPICAS - INTUITO DE COERÇÃO - POSSIBILIDADE –
RECURSO PROVIDO.

O STF declarou a constitucionalidade de medidas coercitivas adicionais para persuadir devedores que, inadimplentes e resistentes, desejam se esquivar de suas obrigações.

Restando evidenciado que o executado vem se esquivando de satisfazer o crédito, bem como demonstrado que foram esgotadas as vias típicas, o uso de medidas coercitivas adicionais, tais como apreensão da CNH e bloqueio de cartões de crédito, é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
PLANTAR COMERCIO DE CEREAIS E ARMAZENS GERAIS LTDA E ABEL SGUAREZI
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0000741-78.2007.8.11.0045, ajuizada em face de
CARLOS LUIZ MACHADO E JOAQUIM DOS SANTOS BRITO
,
indeferiu o pedido de suspensão da CNH e bloqueio de cartões de crédito.

Em suas razões recursais (id. 179714155), os agravantes sustentam que empreenderam todas as diligências que estavam ao alcance, bem como pleitearam pela busca de bens do executado/agravado por meio de todos os sistemas disponíveis ao poder judiciário, porém, nenhuma das tentativas se mostrou frutífera em satisfazer o débito.

Argumentam que o processo se encontra em trâmite há um longo período sem que o valor executado tenha sido pago pela agravada e que a manutenção da decisão do Magistrado
a quo
irá lhe causar prejuízo.

Desse modo, pugnam, pela concessão do efeito ativo para determinar a suspensão da CNH e bloqueio dos cartões de crédito dos agravados. No mérito, pretende a confirmação da liminar pleiteada.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de Id. 179986692.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de Id. 185151192.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia acerca da decisão que indeferiu o pedido de suspensão da CNH e bloqueio de cartões de crédito.

Com o intuito de viabilizar o recebimento de seu crédito, o credor, ora agravante, solicitou ao juízo de origem a suspensão da CNH do executado, além de bloqueios de seus cartões de crédito, apreensão de seu passaporte e proibição de participação em concursos públicos.

Conforme estabelece o art. 139, em seu inciso VI:

“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;”

Extrai-se que a intenção do legislador foi valorizar o caráter imperativo das decisões judiciais, a fim de conferir aos magistrados a faculdade de adotar mecanismos mais eficientes para a satisfação do direito, de acordo com as peculiaridades do caso em análise.

Por outro lado, não foram definidas quais seriam as medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias, motivo pelo qual cabe ao julgador determinar qual a mais apropriada a ser adotada.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria se orienta no sentido da excepcionalidade das medidas atípicas executórias, a exemplo da suspensão da carteira nacional de habilitação, passaporte e cartão de crédito, além da proibição de participação em concursos públicos e licitações.

Assim, as decisões devem observar a razoabilidade e a proporcionalidade, após o esgotamento de todos os meios típicos de satisfação da dívida.

Sobre o tema, o STF reconheceu, em julgado recentíssimo proferido na ADI 5941, a constitucionalidade da adoção de tais medidas, senão vejamos:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OS ARTIGOS 139, IV; 380, PARÁGRAFO ÚNICO; 400, PARÁGRAFO ÚNICO; 403, PARÁGRAFO ÚNICO; 536, CAPUT E §1o E 773, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS. ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PARA AFASTAR, EM QUALQUER HIPÓTESE, A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS CONSISTENTES EM SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, APREENSÃO DE PASSAPORTE E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS OU EM LICITAÇÕES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS QUE VISAM A TUTELAR AS GARANTIAS DE ACESSO À JUSTIÇA E DE EFETIVIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ABSTRATA E APRIORÍSTICA DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

1. O acesso à justiça reclama tutela judicial tempestiva, específica e efetiva sob o ângulo da sua realização prática.

2. A morosidade e inefetividade das decisões judiciais são lesivas à toda a sociedade, porquanto, para além dos efeitos diretos sobre as partes do processo, são repartidos pela coletividade os custos decorrentes da manutenção da estrutura institucional do Poder Judiciário, da movimentação da sua máquina e da prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

3. A efetividade e celeridade das decisões judiciais constitui uma das linhas mestras do processo civil contemporâneo, como se infere da inclusão, no texto constitucional, da garantia expressa da razoável duração do processo (artigo 5o, LXXVIII, após a Emenda Constitucional no 45/2004) e da positivação, pelo Novo Código de Processo Civil, do direito das partes “de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” (grifei).

4. A execução ou satisfação daquilo que devido representa verdadeiro gargalo na prestação jurisdicional brasileira, mercê de os estímulos gerados pela legislação não terem logrado suplantar o cenário prevalente, marcado pela desconformidade geral e pela busca por medidas protelatórias e subterfúgios que permitem ao devedor se evadir de suas obrigações.

5. Os poderes do juiz no processo, por conseguinte, incluem “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (artigo 139, IV), obedecidos o devido processo legal, a proporcionalidade, a eficiência, e, notadamente, a sistemática positivada no próprio NCPC, cuja leitura deve ser contextualizada e razoável à luz do texto legal.

6. A amplitude semântica das cláusulas gerais permite ao intérprete/aplicador maior liberdade na concretização da fattispecie – o que, evidentemente, não o isenta do dever de motivação e de observar os direitos fundamentais e as demais normas do ordenamento jurídico e, em especial, o princípio da proporcionalidade.

7. A significação de um mandamento normativo é alcançada quando se agrega, à filtragem constitucional, a interpretação sistemática da legislação infraconstitucional – do contrário, de nada aproveitaria a edição de códigos, microssistemas, leis interpretativas, meta-normas e cláusulas gerais. Essa assertiva assume ainda maior relevância diante do Direito codificado: o intérprete não pode permanecer indiferente ao esforço sistematizador inerente à elaboração de um código, mercê de se exigir do Legislador a repetição, ad nauseam, de preceitos normativos já explanados em títulos, capítulos e seções anteriores.

8. A correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC.

9. A flexibilização da tipicidade dos meios executivos visa a dar concreção à dimensão dialética do processo, porquanto o dever de buscar efetividade e razoável duração do processo é imputável não apenas ao Estado-juiz, mas, igualmente, às partes.

10. O Poder Judiciário deve gozar de instrumentos de enforcement e accountability do comportamento esperado das partes, evitando que situações antijurídicas sejam perpetuadas a despeito da existência de ordens judiciais e em razão da violação dos deveres de cooperação e boa-fé das partes – o que não se confunde com a punição a devedores que não detêm meios de adimplir suas obrigações.

11. A variabilidade e dinamicidade dos cenários com os quais as Cortes podem se deparar (e.g. tutelas ao meio ambiente, à probidade administrativa, à dignidade do credor que demanda prestação essencial à sua subsistência, ao erário e patrimônio públicos), torna impossível dizer, a priori, qual o valor jurídico a ter precedência, de modo que se impõe estabelecer o emprego do raciocínio ponderativo para verificar, no caso concreto, o escopo e a proporcionalidade da medida executiva, vis-à-vis a liberdade e autonomia da parte devedora.

12. In casu, o argumento da eventual possibilidade teórica de restrição irrazoável da liberdade do cidadão, por meio da aplicação das medidas de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública, é imprestável a sustentar, só por si, a inconstitucionalidade desses meios executivos, máxime porque a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficará clara à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos.

13. A excessiva demora e ineficiência do cumprimento das decisões judiciais, sob a perspectiva da análise econômica do direito, é um dos fatores integrantes do processo decisório de escolha racional realizado pelo agente quando deparado com os incentivos atinentes à propositura de uma ação, à interposição de um recurso, à celebração de um acordo e à resistência a uma execução. Num cenário de inefetividade generalizada das decisões judiciais, é possível que o devedor não tenha incentivos para colaborar na relação processual, mas, ao contrário, seja motivado a adotar medidas protelatórias, contexto em que, longe de apresentar estímulos para a atuação proba, célere e cooperativa das partes no processo, a legislação (e sua respectiva aplicação pelos julgadores) estará promovendo incentivos perversos, com maiores payoffs apontando para o descumprimento das determinações exaradas pelo Poder Judiciário.

14. A efetividade no cumprimento das ordens judiciais, destarte, não serve apenas para beneficiar o credor que logra obter seu pagamento ao fim do processo, mas incentiva, adicionalmente, uma postura cooperativa dos litigantes durante todas as fases processuais, contribuindo, inclusive, para a redução da quantidade e duração dos litígios.

15. In casu, não se pode concluir pela inconstitucionalidade de toda e qualquer hipótese de aplicação dos meios atípicos indicados na inicial, mercê de este entendimento, levado ao extremo, rechaçar quaisquer espaços de discricionariedade judicial e inviabilizar, inclusive, o exercício da jurisdição, enquanto atividade eminentemente criativa que é. Inviável, pois, pretender, apriorística e abstratamente, retirar determinadas medidas do leque de ferramentas disponíveis ao magistrado para fazer valer o provimento jurisdicional.

16. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente.”
(STF – ADI 5941, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, J. 09/02/2023, Publicado 28/04/2023)

Desse modo, considerando que o devedor nunca adotou comportamento que representasse intenção de saldar o débito ou, ao menos, de parte dele, entendo que as medidas atípicas postuladas pelos agravantes são adequadas e necessárias para a efetividade da execução.

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta Egrégia Câmara:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – INDEFERIMENTO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS – POSSIBILIDADE DIANTE DA PREVISÃO LEGAL – ART. 139, IV, DO CPC/15 – COERÇÃO INDIRETA AO PAGAMENTO – FEITO QUE TRAMITA HÁ MAIS DE UM ANO – NÃO INDICAÇÃO PELA PARTE DEVEDORA DE OUTRO MEIO MENOS GRAVOSO DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL E DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DE IR E VIR EM RELAÇÃO À APREENSÃO DA CNH E DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA QUANTO AO BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO – RECURSO PROVIDO.

O art. 139, IV, do CP/15 autoriza a adoção, pelo magistrado, das denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que este possa determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

O Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento da ADI no 5.941, declarou a constitucionalidade de medidas como a apreensão da carteira de habilitação e de passaporte, assim como a proibição de participar em concursos públicos e licitações, a fim de garantir a eficácia da execução da dívida.

Assim, não se verifica ilícito na determinação de suspensão e apreensão da CNH da parte executada, depois de exauridas todas as tentativas de satisfação do débito executado ao longo de mais de um ano, sem a indicação, por parte do devedor, de outro meio menos gravoso da satisfação do crédito, vez que a restrição não impede o direito de ir e vir, já que a parte pode se utilizar de outros meios de para se locomover.

Do mesmo modo quanto ao bloqueio dos cartões de crédito, diante da dificuldade da satisfação do crédito no caso concreto, não se identifica violação ao princípio da dignidade humana na imposição de restrição ao seu uso, já que o contrário implicaria em conferir menor peso à vertente da dignidade humana sob a ótica do credor, que há muito tem seu crédito obstado pela parte devedora. Ademais, releva notar que o bloqueio do cartão de crédito trata-se de apenas de uma restrição à sua comodidade/conveniência, e não propriamente à privação de um direito fundamental.”
(N.U 1017838-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para determinar a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e o bloqueio dos Cartões de Crédito do Agravado.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Eminentes Pares:

Entendo que devemos, sim, adotar medidas coercitivas, mas também devemos analisar dentro da razoabilidade e proporcionalidade, com isso, mudo o entendimento que vinha aplicando até aqui, porque em julgamento pretérito sempre fui contra, no entanto, como foi declarada a constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, em homenagem à nossa Corte Constitucional, acompanho em parte a eminente relatora, pois o bloqueio de cartão de crédito para que não faça mais despesa é uma medida coercitiva bastante relevante.

Entretanto, suspender a carteira nacional de habilitação, sobretudo considerando que o agravante pode até mesmo ser um motorista profissional, seria impedir-lhe o exercício de sua profissão.

Desse modo, apesar de deferir a medida coercitiva, dou parcial provimento ao recurso para liberar a suspensão da carteira nacional de habilitação.

Dr. Odivan Germano Drescher, o agravante é uma pessoa jurídica, vejo aqui que quem agrava é a empresa Nutrilinea Produtos Alimentícios Ltda.

QUESTÃO DE FATO

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ODIVAN GERMANO DRESCHER OAB/MT 30638/O:

Senhor presidente,

Nesse caso, foi feita a desconsideração da personalidade jurídica atingindo os sócios.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Dr, Odivan Germano Drescher,

Essa ação é quem contra quem? Quem é o credor e quem é o devedor?

USOU DA PALAVRA DO ADVOGADO ODIVAN GERMANO DRESCHER OAB/MT 30638/O:

Senhor presidente,

A Plantar Comercio de Cereais pelas custas processuais e
Armazéns Gerais Ltda.
pelos honorários.

A parte devedora é a Nutrilinea Produtos Alimentícios Ltda., foi feita a desconsideração da personalidade jurídica atingindo Carlos Luiz Machado e Joaquim dos Santos.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Diante da desconsideração da personalidade jurídica, mantenho meu voto a fim de dar provimento em parte ao Agravo de Instrumento, para manter o bloqueio do cartão de crédito e indeferir a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação.

É como voto, ainda que vencido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023